Tribunal: TJDFT
Processo: 0726262-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. ARTIGO 42 DA LEI 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONFIGURAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A prática de ato infracional ou a existência de ação penal em curso não impedem a concessão do benefício do tráfico privilegiado, desde que não configurada a habitualidade delitiva.

2. Fixada a pena privativa de liberdade em patamar superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos, correto o cumprimento inicial da pena em regime semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2° e § 3°, ambos do Código Penal.

3. O apelante não preenche os requisitos autorizadores da substituição da reprimenda corporal por pena restritiva de direitos, pois condenado à pena superior a 04 (quatro) anos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.